Tribunal: TJMT
Processo: 1029902-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029902-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DA SILVA - CPF: 073.552.601-03 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA –ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,

cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 160122689 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição e omissão ao argumento de que o acórdão ignorou pagamento da indenização securitária em sede administrativa.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Num. 161739181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição e omissão a serem dirimidas. As questões alegadas em sede de apelação foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 157410196):

Compulsando os autos, encontro oposta, Petição para Chamar o Feito à Ordem, com informe de que a parte requerente recebeu em via administrativa, valor indenizatório no importe de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

É necessário ressaltar que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.

O comprovante de transferência bancária anexado aos autos, apesar
de
nele constar o nome e o montante destinado ao beneficiário, não está acompanhado de um recibo correspondente, tampouco qualquer documento com a qualificação e assinatura
de
quem supostamente recebeu o montante.

Ora, tem-se decisão deste e. Tribunal que não aceita tal instrumento como apto a demonstrar efetiva quitação, por não atender o disposto no artigo 320 do Código Civil (TJMT Ap, 115449/2011). Também o c. STJ já assentou que
telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, portanto, imprestáveis para alegar contratação ou quitação (STJ
AREsp 439153/RS).

Ademais
, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a seguradora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023